Tribunal: TJBA
Processo: 8001039-67.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001039-67.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: CESAR RODRIGUES DIAS

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Progressão horizontal. Sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial. Mérito. A progressão horizontal do servidor público, nos termos da Lei Municipal 102/2002, é direito subjetivo quando preenchido o requisito temporal, sendo dispensável o requisito de avaliação de desempenho em razão da inércia da Administração em regulamentar a matéria. No caso, logrou êxito a parte autora em comprovar a satisfação do requisito objetivo, qual seja, o cumprimento do tempo de efetivo exercício visando à implementação da progressão horizontal, conforme se pode inferir dos documentos juntados. A omissão da Administração Pública em proceder à avaliação de desempenho não pode prejudicar direito subjetivo do servidor à progressão funcional, devendo ser exigido apenas o cumprimento dos requisitos que estavam ao seu alcance. Conforme Tema 1.075 do STJ, é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, mesmo diante de superados limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, por estar compreendida na exceção do art. 22, parágrafo único, I, da LC 101/2000. Não há inconstitucionalidade na norma que prevê a progressão horizontal por tempo de serviço, uma vez que não há coincidência entre esta e o adicional por tempo de serviço (quinquênio), pois são distintos os fundamentos fático-jurídicos. Conforme entendimento do STF, a ausência de dotação orçamentária prévia impede apenas a aplicação da norma naquele exercício financeiro, não sendo causa de inconstitucionalidade. Honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC/2015. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001039-67.2022.8.05.0208 em que figura como apelante MUNICIPIO DE REMANSO , e como apelado CESAR RODRIGUES DIAS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, e de oficío reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.